Tribunal: TJES
Processo: 0003955-61.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0003955-61.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIMONE APARECIDA LOUREIRO BISPO
APELADO: IRMAOS MOLON LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0003955-61.209.8.08.0006

APTE
:
SIMONE LOUREIRO BISPO

APDO:
IRMÃOS MOLON LTDA – VINICOLA SINUELO

RELATOR:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por

SIMONE LOUREIRO BISPO
em face da
sentença de
fls.
96/96-v
, proferida pela MM. Juíza da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS por ela opostos, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que resta ausente a comprovação da ocorrência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que não há base para afirmar a responsabilidade da apelada.

Em suas razões de fls. 99/103, aduz a apelante, em síntese, que através dos elementos probatórios contidos nos autos é possível concluir que houve sim falha na produção e que cacos de vidro permaneceram dentro da garrafa de suco adquirida pela apelante, afirmando que não houve o devido cuidado no envase e no controle de qualidade ao final do processo de produção.

Afirma, ainda, que, ao servir o suco para seu filho, a apelante quase o matou, colocando em risco sua própria vida e de seus familiares, mesmo não havendo a ingestão do suco, razão pela qual deve ser indenizada por danos morais, ante o sentimento de indignação, asco, repulsa e náusea ao verificar a condição do produto.

Por fim, a recorrente requer seja o presente recurso conhecido e provido, para os fins de inverter a ônus da prova, bem coma a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões às fls. 107/112, em que a apelada argumenta, em primeiro plano, que a apelante não é parte legítima para ingressar o presente pedido, uma vez que, como a mesma confirmou em depoimento pessoal, não degustou o produto, não havendo nenhum dano a sua saúde e/ou a sua integridade física, ou de qualquer membro de sua família.

Afirma, ainda, que durante a instrução, a apelada demonstrou a inviabilidade de ocorrer um dano desta natureza, ante a segurança demonstrada no engarrafamento deste produto, dispondo a recorrida de maquinários modernos e pessoas especializadas na atividade vinícola. Além disso, afirmou que não restou comprovada a inexistência do nexo causal e do dano apresentado pela recorrente.

Ante o exposto, requer a apelada seja negado provimento ao recurso sendo mantida incólume a sentença apelada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 14/3/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme exposto, trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por

SIMONE LOUREIRO BISPO

em face da
sentença de
fls.
96/96-v
, proferida pela MM. Juíza da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, os julgou improcedentes sob o fundamento de que resta ausente a ocorrência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que não há base para afirmar a responsabilidade da apelada.

Em suas razões de fls. 99/103, aduz a apelante, em síntese, que através dos elementos probatórios contidos nos autos é possível concluir que houve sim falha na produção e que cacos de vidro permaneceram dentro da garrafa de suco adquirida pela apelante, afirmando que não houve o devido cuidado no envase e no controle de qualidade ao final do processo de produção.

Afirma, ainda, que, ao servir o suco para seu filho, a apelante quase o matou, colocando em risco sua própria vida e de seus familiares, mesmo não ingerindo o suco, razão pela qual deve ser indenizada por danos morais, ante o sentimento de indignação, asco, repulsa e náusea ao verificar a condição do produto.

Por fim, a recorrente requer seja o presente recurso conhecido e provido, para os fins de inverter a ônus da prova, bem coma a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões às fls. 107/112, em que a apelada argumenta, em primeiro plano, que a apelante não é parte legítima para ingressar o presente pedido, uma vez que, como a mesma confirmou em depoimento pessoal, não degustou o produto, não havendo nenhum dano a sua saúde e/ou a sua integridade física, ou de qualquer membro de sua família.

Afirma, ainda, que durante a instrução, a apelada demonstrou a inviabilidade de ocorrer um dano desta natureza, ante a segurança demonstrada no engarrafamento deste produto, dispondo a recorrida de maquinários modernos e pessoas especializadas na atividade vinícola. Além disso, afirmou que não restou comprovada a inexistência do nexo causal e do dano apresentado pela recorrente.

Ante o exposto, requer a apelada seja negado provimento ao recurso sendo mantida incólume a sentença apelada.

Ao exame.

Primeiramente, é i
negável que se está diante de relação de consumo, enquadrando-se Apelante e Apelada, respectivamente, nas definições dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, estando aquele como destinatário final dos serviços prestados por esta.

Nesses termos, aplicam-se ao caso os requisitos da responsabilidade civil objetiva, ou seja, independente de culpa, nos termos do artigo 14 do Código Consumerista, quais sejam:
a) uma ação ou omissão humana; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Em análise dos presentes autos, melhor razão não assiste à apelante, porquanto não foi comprovada a existência de ação ou omissão humana e o nexo de causalidade da suposta ação com o dano experimentado pela apelante.

Em suas razões, a apelante referencia o parecer técnico de fls. 52/56 para sustentar sua tese ao concluir que, a partir do registro da quebra de 4 garrafas de vidro durante o dia em que foi produzido o produto adquirido pela recorrente, bem como pela afirmação do técnico de que os cacos de vidro eram compatíveis/semelhantes em relação a espessura e a cor com o vidro da garrafa, restou evidente que em algum momento do processo de envase do produto os cacos de vidro foram parar dentro.

Todavia, em análise de referido parecer técnico, há de se destacar os seguintes parágrafos:

7 —Antes do envase as garrafas, mesmo sendo novas, são lavadas para remoção de qualquer partícula eventualmente presente, inclusive cacos de vidro se estiverem presentes.

O
processo de limpeza é validado
, de modo que a garantir o resultado da operação;

14 - Considerando os horários em que aconteceram quebras, a velocidade de enchimento das garrafas (3.000 unidades/hora), e o horário de enchimento da garrafa onde foram encontrados os cacos,
observa-se ser muito
improvável
que os
pedaços
de vidros possam
ser
originários de quebras durante o processo de envase
, urna vez que transcorreram 54 minutos da quebra anotada, isto é, neste lapso de tempo passaram pela linha 2.700 garrafas;

17—Nas fotos tiradas (anexo) a coloração do caco de vidro onde a consumidora segura na mão está sem nenhum vestígio de coloração do suco, como a foto tirada da garrafa onde ficou impregnada do suco.

O
caco deveria ter a
m
es
m
a co
loração
da garrafa pois estava submerso dentro da garrafa.

18— Tanto nas contra-provas guardadas na empresa, corno nas 24 garrafas retiradas no nosso cliente Kinkas Comércio Varejista Ltda de Aracruz ES todas as garrafas foram abertas e retirado o seu conteúdo e
nenhu
m
resqu
í
cio de cacos de vidros foram encontrados.

A partir destes, é possível observar que, na realidade, as constatações do parecer utilizado pela apelante ensejam a grande improbabilidade dos cacos de vidro encontrados por esta terem sido decorrentes do processo de produção do suco. Ademais, o parecer é contrário ao que a recorrente afirma em suas razões em relação a cor dos cacos de vidro e a garrafa em que estavam.

Inobstante
, no que tange o nexo de causalidade
entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro,
de igual modo, este não restou comprovado.

Narra a apelante em suas razões recursais que no dia 13/09/18, adquiriu uma garrafa de suco integral da marca da apelante, e que por volta de 12:00 horas do mesmo dia, seu filho degustou o suco, oportunidade em que percebeu cacos de vidro no fundo do copo, verificando que a garrafa em que se encontrava referido suco estava infestada de cacos de vidro.

Contudo, ao analisar a Audiência de Instrução e Julgamento acosta
da
aos autos
(02min08s da gravação audiovisual)
, observa-se qu
e no depoimento pessoal prestado pela apelante, a narrativa fática diverge em diversos pontos daquela apresentada na inicial e nas razões.

Em seu depoimento, a recorrente narra que não foi a mesma que comprou a garrafa de suco, mas sim levou o produto para casa depois de uma reunião com cerca de 10 pessoas, em que os alimentos que restaram foram levados pelos participantes. Relata, ainda, que mais de metade do suco foi consumido em referida reunião por diversas pessoas, não havendo nenhuma delas relatado qualquer incomodo ou anormalidade do produto. Conclui a recorrente que, no dia seguinte, após levar o restante do suco para casa, por volta de 13:00, seu filho veio a degustar o produto, oportunidade em que observou os cacos de vidro e relatou à mãe.

Com isso, além de afastar a narrativa fática descrita na inicial, a apelante confessa o fato extintivo do direito autoral, qual seja, a ausência de nexo entre o dano alegado e a conduta supostamente praticada pela empresa,
uma vez que a garrafa de suco foi exposta a diversas pessoas e que foi percebido corpo estranho no fundo da mesma muitas horas após sua abertura, razão pela qual não se pode presumir que estavam lá desde momento posterior a abertura do lacre.

Conforme bem assentado pela r. Sentença, a responsabilização objetiva do fornecedor pressupõe a demonstração da verossimilhança das alegações de fato (art. 6º, VIII, CDC), o que não foi feito, pois
os elementos probatórios contidos nos autos são favoráveis a tese
de
improbabilidade dos cacos de vidro terem sido depositados na garrafa no momento de seu envasamento e produçã
o.

Como se não bastasse, a inversão do ônus da prova foi deferida pelo Juízo
a quo,
sendo cumprido pela parte apelada o seu encargo probatório por meio dos documentos técnicos colacionados aos autos e pela tomada de depoimento pessoal da parte autora, que, conforme registrado acima, confessou os fatos extintivos alegados pela apelada. Ao seu turno, muito embora conste na ata de audiência a oitiva da testemunha da autora, denota-se da gravação audiovisual que não foi realizado depoimento testemunhal, razão pela qual a parte autora não contrapôs as provas produzidas pela parte
ex adversa.

Logo, conclui-se que não foi demonstrada a responsabilidade civil objetiva por parte da apelada para com o dano, de modo que é injustificada a condenação desta ao pagamento
de
danos morais
ou qualquer outro
em favor da apelante.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
a
o recurso, mantendo inalterada a sentença prolatada pleo juízo
a quo.

Observando
o disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados pela Origem em
12
%
sobre o valor da causa
, os quais permanecem suspensos de exigibilidade, haja vista o deferimento da assistência judiciária gratuita para a parte apelada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003955-61.209.8.08.0006

APTE:
SIMONE LOUREIRO BISPO

APDO:
IRMÃOS MOLON LTDA – VINICOLA SINUELO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO – CACO DE VIDRO - ABALO NA ESFERA MORAL DECORRENTE DA DESCOBERTA – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO/OMISSÃO HUMANA – NÃO DEMONSTRADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO/OMISSÃO COM O DANO SOFRIDO POR TERCEIRO – FALTA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO APELADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não foi comprovada a existência de ação ou omissão humana e o nexo de causalidade da suposta ação com o dano experimentado pela apelante.

2. Ao contrário do que foi afirmado na inicial e na apelação, a apelante, em seu depoimento pessoal, afirma que trouxe o suco de uma reunião e que a garrafa já estava aberta quando ofereceu a seu filho.

3. Havendo sido revelada a realidade dos fatos pela ora autora em sede de depoimento pessoal, conclui-se que não foi comprovado o nexo de causalidade entre a suposta ação/omissão da apelada e os
danos experimentados pela apelante, uma vez que a garrafa de suco foi exposta a diversas pessoas e que foi percebido corpo estranho no fundo da mesma muitas horas após sua abertura, razão pela qual não se pode presumir que estavam lá desde momento posterior a abertura do lacre.

4. A responsabilidade objetiva nas relações consumeristas pressupõe a verossimilhança das alegações de fato (art. 6º, VIII, CDC), o que, mesmo com a inversão do ônus da prova no presente caso, não ficou demonstrada. Ao contrário, a empresa se desincumbiu do encargo probatório por meio da confissão da autora e dos documentos técnicos trazidos aos autos, o que, a seu turno, não foi contraposto pela apelante.

5. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator
.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.